Tribunal: STF
Processo: ARE 1362785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRENSAMENTO DE PASSAGEIRA EM PORTA DE ÔNIBUS NO EMBARQUE DENTRO DE ESTAÇÃO TUBO. TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROMPIMENTO DE TENDÃO DO OMBRO DIREITO. NECESSIDADE DE CIRURGIA E FISIOTERAPIA. DANOS MORAIS. REQUISITOS PRESENTES. TESTEMUNHOS E PROVA DOCUMENTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTES. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO. FLUÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. DENUNCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 537/STJ. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA DE TRANSPORTE NÃO PROVIDOS. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de pretensão indenizatória fundada em acidente ocorrido em 09/08/2012, às 17:15, quando a apelada, com 57 anos à época, entrava no ônibus biarticulado linha Santa Cândida - Capão Raso na estação tubo Eufrásio Correia e a porta do veículo fechou prensando-a.



    Em razão do prensamento na porta do ônibus, houve o rompimento do tendão supra espinhal (ombro direito), com necessidade de cirurgia, ocorrida em 08/11/2012, e posterior fisioterapia.



    De início, aponte-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de Direito Público é objetiva (art. 37, § 6º da CF) e independe de culpa ou dolo, bastando que haja prova da conduta comissiva ou omissiva do poder público, a efetiva ocorrência do dano e o nexo causal entre conduta administrativa e o dano suportado: (...)



    A apelante Viação Cidade Sorriso Ltda alega que não houve a identificação do veículo através de apresentação do numeral, das placas e do prefixo do ônibus, nem tampouco o nome do motorista, de modo que não pode ser responsabilizada pelo evento, porque há outas empresas que atuam naquela linha.



    Ocorre que há sim identificação precisa do veículo no qual ocorreu o evento danoso. Conforme consta no Boletim de Ocorrência, trata-se do biarticulado GE 719, linha Santa Cândida – Capão Raso, “ guiado pelo motorista Davi (telefone 41 97123823)” (mov. 1.1). A partir dessas informações o motorista, cujo nome completo é ANTONIO DAVID PINTO, foi encontrado, intimado e ouvido como testemunha em Juízo (mov. 221.5), tendo confirmado que, embora não se recordasse do acidente em si, atuava como motorista na linha Santa Cândida – Capão Raso na condição de funcionário da Viação Cidade Sorriso.



    Em seu depoimento ele afirma que chegou a ser chamado à época ao departamento de acidentes da empresa e confirmou que na data do evento danoso ainda atuava nessa linha e fazia o horário das 16:49 até às 22:49, englobando assim o horário em que se deu o acidente. (...)



    Desse modo, estão presentes o fato administrativo danoso (falha na prestação de serviço público concessionado), o dano (rompimento do tendão do ombro) e o nexo causal entre a prestação de serviço defeituosa e o dano ocorrido (ferimento no ombro devido ao pensamento na porta do ônibus), motivo pelo qual está caracterizada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte público (art. 186 e 927 do CCB c/c art. 734 e 735 do CCB). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente